Tribunal: TJES
Processo: 0000466-64.2018.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso; Estelionato; Extorsão
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000466-64.2018.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILEIDE MARIA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000466-64.2018.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILEIDE MARIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HENRICA MARIA MORAES - ES8691

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por SILEIDE MARIA RODRIGUES, em face da sentença que a condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, §4º, e 158,
caput,
ambos do Código Penal, e artigo 102 da Lei 10.741/03.

A defesa do apelante requer a absolvição em razão de insuficiência probatória, sustentando, também, a atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Contrarrazões refutando as teses defensivas.

Em seu parecer (id. 3396931), a Procuradoria de Justiça opina também pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

31 de outubro de 2022

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000466-64.2018.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILEIDE MARIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HENRICA MARIA MORAES - ES8691

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia (fls. 02/03):

[...] no mês de março de 2018, a denunciada se apossou do cartão magnético da vítima de n° 6277801694620737 da Caixa Econômica Federal e senha, de titularidade de Evanilda Luzia Costa Monequi e passou a se apropriar de benefícios previdenciários da mesma, conforme extratos de fl. 39/40.

Além disso a denunciada, de forma a enganar a vítima, disse que precisava de dinheiro pois sua filha poderia ser presa por causa de um acidente de trânsito, e por isso induziu a mesma a fazer empréstimo junto ao Banco Agiplan consignado pelo benefício de Evanilda, no valor de R$1.214,20.

Consta ainda que, na data de 27/05/2018, a denunciada telefonou para a vítima e ameaçou matar sua filha, caso Evanilda contasse para mais alguém sobre os empréstimos. [...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal com exercício do contraditório e da ampla defesa, à apelante foi aplicada a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, §4º, e 158,
caput,
ambos do Código Penal e no artigo 102 da Lei 10.741/03.

A defesa pretende a absolvição por falta de prova da prática do delito ou pela atipicidade da conduta.

Contudo, os argumentos defensivos não merecem prosperar pelos motivos que passo a discorrer.

A materialidade e a autoria do crime se encontram devidamente demonstradas por meio dos documentos e depoimentos juntados aos autos.

Para melhor esclarecer os fatos, transcrevo as declarações colhidas na esfera policial de fls. 03/05:

Declarações de JOÃO EDUARDO FERRAÇO na delegacia:

[...] é neto de Evanilda Luzia Costa Monequi. QUE na manhã de hoje recebeu telefonema de sua genitora em que ela relatou que SILEIDE MARIA RODRIGUES estava na casa de Evanilda naquele instante e que temia pela segurança dela, tendo em vista que na tarde de ontem SILEIDE havia proferido ameaça de morte contra a tia do declarante Giovana Monequi. QUE SILEIDE no ano passado foi indiciada em inquérito policial desta delegacia por estelionato contra Evanilda. QUE solicitou a Polícia Militar para averiguar a referida situação e chegando à residência de Evanilda se deparou com ela, no rol de entrada do prédio, discutindo com SILEIDE, sem mais ninguém próximo. QUE enquanto os policiais abordaram SILEIDE o declarante conversou reservadamente com sua avó, tendo ela relatado que SILEIDE havia acabado de ameaçar novamente de morte Giovanna, caso ela (Evanilda) contasse para mais alguém sobre os empréstimos e 'se não retirasse a queixa da audiência do dia 04/06/2018". QUE no momento da abordagem os policiais encontraram em poder de SILEIDE um envelope contendo dois cartões bancários e uma carteira de identidade, tudo de titularidade de Evanilda. QUE nesse envelope havia um manuscrito contendo, aparentemente, senhas de um dos cartões e uma carta de banco contendo outra senha. QUE a ameaça de SILEIDE contra Giovana com a finalidade de garantir a continuidade dos benefícios financeiros recebidos por ela foi informada aos policiais e SILEIDE foi conduzida a esta delegacia sem algemas e sem lesões corporais aparentes. QUE nesta delegacia os policiais averiguaram a bolsa de SILEIDE e encontraram extratos bancários de titularidade de Evanilda e comprovantes de saques. QUE devido a várias intrigas criadas por SILEIDE, Evanilda se afastou de toda a família, sendo que somente voltou manter contato na semana passada, quando alegou que estava quase passando fome e sem dinheiro para pagar aluguel, remédios, etc. por causa de empréstimos bancários feitos por SILEIDE em nome dela (Evanilda). [...]

Declarações de JOÃO EDUARDO FERRAÇO em juízo:

[...] QUE esclarece que sempre foi Evanilda que recebia seus benefícios até o momento em que a ré entrou na vida dela; QUE a vítima nunca precisou de ajuda para receber benefícios; QUE inclusive hoje é ela quem recebe diretamente os benefícios; QUE a avó da declarante é muito simplória e não tem estudos e muito interiorana; QUE os motivos dos atritos da família foi o intuito de abrir os olhos quanto a ré e Evanilda não aceitava; QUE a vítima acreditava ainda que a ré iria lhe devolver as coisas e quitar os prejuízos; QUE a Tia do declarante que mora na Itália e Giovanna, entrou em contato com ré por telefone para apurar o que estava acontecendo e esta disse que estava sendo ameaçada por Sileidi; QUE até hoje a vítima sobrevive com a margem que sobrou do desconto do empréstimo que vigora até hoje; QUE a vítima não teve benefício algum desses empréstimos; QUE as operações foram feitas em Colatina pois todos conhecem a acusada em Marilândia e ninguém fez o empréstimo e até avisaram o declarante alertando; QUE a vítima estava na companhia da ré tentado empréstimo em nome daquela; [...] QUE sobre a suposta ameaça a Geovana isso se deu após o prejuízo;
QUE a suposta ameaça a Geovana foi para inibir qualquer denúncia às autoridades. [...]

Declarações da vítima na Delegacia:

[...] QUE: em março de 2018 foi em um banco situado em Colatina junto de sua amiga SILEIDE MARIA RODRIGUES, pois ela disse que a filha dela tinha "batido de moto e matado um homem" e que precisava de dinheiro caso contrário ela iria presa.
QUE não sabe explicar o motivo pelo qual acompanhou SILEIDE e, mas sabe que fez um empréstimo bancário em favor dela. QUE desde aquele dia, SILEIDE não devolveu para a declarante sua carteira de identidade e seu cartão da Caixa Econômica Federal utilizado pela declarante para sacar aposentadoria e pensão por morte.
QUE depois de alguns dias chegou na residência da declarante "uma cartinha com um cartão" em nome da declarante, sendo que SILEIDE pediu que a declarante mandasse para ela tal "cartinha com cartão" através do ônibus, o que foi feito pela declarante. QUE nos últimos meses SILEIDE passou a dizer que ela, juntamente com o patrão dela, iria "retirar" a declarante do "auxílio doença" e passar para "aposentada", motivo pelo qual ela não estava repassando a pensão por morte e a aposentadoria.
QUE não possui qualquer outra fonte de recursos além de sua aposentadoria e sua pensão por morte, sendo que com a falta delas a declarante ficou sem condições para pagar aluguel, alimentos, remédios, etc. QUE a Prefeitura de Marilândia doou cesta básica para a declarante. QUE não contou para seus familiares sobre essa situação porque estava "brigada" com eles em razão de intrigas criadas por SILEIDE. QUE ontem a tarde SILEIDE - telefonou para a declarante e, muito nervosa, questionou se a declarante havia contado para a filha Giovana Monequi, que mora na Itália, sobre os empréstimos bancários, momento em que SILEIDE afirmou que irá mandar matar Giovana onde ela estiver
. QUE informou a sua filha Izalete Monequi Ferraço sobre essa situação, a qual orientou a declarante a não mais atender os telefonemas de SILEIDE. QUE hoje SILEIDE telefonou mais três ou quatro vezes, sem que a declarante atendesse. QUE por volta das 10 horas, quando estava em sua residência, SILEIDE compareceu naquele local no momento em que a declarante estava em telefonema com sua filha Izalete. QUE informou a Izalete que SILEIDE estava Ia naquele momento. QUE Izalete pediu ao declarante para não abrir a porta, mas a declarante desligou o telefone e saiu para conversar com SILEIDE.
QUE nessa conversa questionou SILEIDE sobre o grande prejuízo causado à declarante pelos vários empréstimos bancários feitos por ela em nome da declarante. QUE naquele instante SILEIDE disse novamente que se a declarante contasse para mais alguém sobre os referidos empréstimos, ela vai mandar matar Giovana e que ela pode ir para onde for que irá "matá-la". QUE não havia mais ninguém presente.
QUE logo em seguida policiais e seu neto João Eduardo Ferraço chegaram naquele local. [...]

Declarações da vítima em juízo:

[...] QUE confirma às fls. 18/19 e
esclarece que na época dos fatos estava em depressão;
QUE esclarece
que Sileide prometeu que um tal de Dr. Sérgio iria limpar o nome da declarante do SPC e retiraria um dinheiro para comprar uma casa;
QUE não perguntou de onde vinha o dinheiro pois não tinha posição psicológica; QUE esclarece que certa vez Sileide falou que precisava consertar a casa de uma parente e a declarante deu todo o seu aposento equivalente a R$ 800,00 para ajudá-la; QUE esclarece que é uma pessoa muito religiosa e caridosa e a ré usou isso de maneira maliciosa;
QUE esclarece sempre recebeu ameaças da ré que iria fazer mal a seu neto passando com o carro sobre ele;

QUE esclarece que só de empréstimos foram R$ 9.280,00 e mais R$ 3.950,00 de dívidas e joias; QUE na loja sport brasil a ré comprou mais de R$ 803,00 a Luara foram mais de R$ 720,00;

QUE a declarante está sendo cobrada e não tem como pagar.
[...] QUE conheceu a ré quando passou próximo a sua varanda e lhe pediu um pé de planta; QUE a partir disso começou uma amizade próxima. QUE a ré sempre corria na casa da declarante; QUE não se lembra da primeira quantia de dinheiro que deu a ré;
QUE esclarece que o primeiro prejuízo que levou da ré foi quando lhe vendeu um anel, um par de brincos e um cordão e esta não pagou; QUE esclarece que cedeu o cartão do benefício e o CPF para a ré por que o tal do Dr. Sérgio iria limpar o seu nome e também a senha do cartão do benefício da Caixa; QUE ainda conseguiria um bom dinheiro e para esse fim entregou os documentos
; QUE por conta dos empréstimos que a ré fez em nome da declarante tinha mês que não havia o que receber da pensão, pois os empréstimos eram descontados no benefício; QUE esclarece que a ré falou para a declarante fazer um empréstimo em nome próprio;
QUE foi a ré que retirou o valor do empréstimo e a declarante não sabe quanto nem o valor dele; QUE a declarante não tem leitura e assinou alguns documentos no banco sem saber do que se trata; QUE o valor total acredita que seja R$ 31.718,00.
[...]

Extrai-se dos depoimentos juntados ao caderno processual que a apelante, ardilosamente, aproveitando-se da falsa amizade e do quadro depressivo que a vítima enfrentava, induziu-a a contrair empréstimo consignado em seu favor.

Atesta, ainda, no auto de apreensão de fls. 26/27, certidão de fl. 46 e documentos de fls. 47/52, que a recorrente se apropriou dos documentos pessoais e do cartão de benefício previdenciários da idosa, ao enganá-la dizendo que um advogado estaria atuando em seu favor junto ao Serasa e ao INSS, a fim de regularizar seu nome.

Verifica-se, por último, que a ré ameaçou matar a filha da idosa, caso ela contasse do empréstimo para outra pessoa, com o fim, inequívoco, de continuar retirando vantagem econômica.

Dessa forma, a apelante deixou a vítima em precárias condições financeiras, conforme confirmado pela equipe do CREAS de Marilândia/ES, de acordo com o relatório de fls. 22/24.

Ressalta-se que a recorrente, na época dos fatos, figurava como ré em outro processo (autos n° 0000338-78.2017.8.08.0066), pela prática de estelionato cometido contra a ofendida, no entanto, não restou comprovado naqueles, o dolo específico.

A despeito da negativa de autoria por parte do apelante, entendo que as provas coligidas são aptas a demonstrar a prática do delito,
restando sua versão isolada nos autos
.

Note-se que “conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, principalmente quando amparada em outros elementos probatórios existentes, conforme ocorre nos autos” (TJES; APCr 0032679-85.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)(grifo nosso), sobretudo porque, via de regra, são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

Ademais, no presente caso, o depoimento da vítima, além de claro e coerente, está em consonância com os depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como com a farta prova documental acostada aos autos, sendo, portanto, válido para sustentar a condenação.

Nesse contexto, verifica-se que as teses absolutórias não encontram guarida, pois o acervo probatório é robusto e comprova, sem sombra de dúvidas, o dolo específico da ré em enganar a vítima visando à obtenção de vantagem indevida.

Por fim, quanto à ausência de representação da vítima, é importante lembrar que, na data em que noticiados os fatos, ainda não tinha entrado em vigor a Lei 13.964/2019, que passou a exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade para a persecução penal do crime de estelionato.

Mesmo que se admitisse a aplicação retroativa da norma, o que já foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal nos casos em que o oferecimento da denúncia ocorreu antes da entrada em vigor da aludida lei, a hipótese dos autos se enquadraria na exceção prevista no artigo 171, §5º, inciso IV, do Código Penal, segundo a qual não será exigida representação da vítima maior de 70 (setenta) anos ou incapaz.

Desta feita, entendo plenamente comprovada a prática dos crimes previstos nos artigos 171, §4º, e 158,
caput,
ambos do Código Penal e no artigo 102 da Lei 10.741/03.

Por esses fundamentos, mantenho a sentença combatida em seus exatos termos,
NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

16 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.